Tribunal: TJDFT
Processo: 0001618-11.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não havendo falar em absolvição do acusado. Ademais, a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, demonstrado que o apelante foi o autor da agressão física sofrida pela companheira, ora vítima, e que a materialidade das provas e depoimentos ratificam a ocorrência do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em in dúbio pro reo, tampouco em absolvição.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3. Considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pela ofendida e as condições econômicas do réu, buscando dar efetividade ao caráter pedagógico da medida e evitar a reincidência, revela-se proporcional e razoável o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrado na r. sentença, não havendo que se falar em redução.
4. Sendo o réu primário e na dosimetria da pena ter sido considerada apenas uma circunstância agravante, fixando a pena em 07 meses de detenção, o que é inferior 04 anos de reclusão, houve o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, devendo o cumprimento inicial da pena ser no regime aberto.
5. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do condenado quando preenchido os requisitos do art. 77 do Código Penal, situação que se aplica ao caso concreto. Por isso, a execução da pena privativa de liberdade deve ser suspensa pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições a serem impostas pelo Juízo da Execução.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeita. No mérito, provido em parte.